Tribunal: TJBA
Processo: 8038388-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038388-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: REINALDO SILVA DANTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO DE
BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. REsp 1696396/MT (TESE 988). PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. CONVERSÃO DO RITO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. ARTS. 4º E 5º DO DECRETO-LEI N.º 911/1969. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ DETERMINAR, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DO RITO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DECISÃO INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8038388-44.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

e Agravad
o

REINALDO SILVA DANTAS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator